Tribunal: CARF
Processo: 10510.900085/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900085/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.092 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SERGIFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO INDEFERIR O PEDIDO.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste na legislação dispositivo estabelecendo prazo para que a
Administração analise o pedido de restituição do contribuinte. Caso indeferido
o pedido, não haverá constituição de crédito tributário, razão pela qual não há
que se falar em decadência ou homologação tácita do pedido de restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DIPJ. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 92.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas. Exegese da Súmula CARF No 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900085/2012-73
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos presente processo administrativo o pedido de restituição PER no
27906.38855.200707.1.2.042125, transmitido em 20/07/2007, no qual o contribuinte pretendeu a
devolução de crédito decorrente de um suposto pagamento indevido de IRPJ, referente a
setembro/2003, cujo o DARF, sob o código de receita 3373 – IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL”, foi recolhido em 31/10/2003, no montante de R$
22.347,82.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 017640232, do qual o
contribuinte foi intimado em 14/02/2012, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) de Aracaju
indeferiu o aludido pedido sob a justificativa de que o crédito em questão já teria sido utilizado
integralmente.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual requer,
preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito de o Fisco analisar o seu pedido e,
no mérito, informa:
 Em 31/10/2003, recolheu IRPJ, código de receita 3373, referente a
setembro/2003, no valor de R$ 22.347,82;
 Em 05/06/2007, antes de qualquer notificação fiscal, entregou DIPJ
retificadora, na qual retificou o valor do IRPJ, código de receita 3373, referente a
junho/2003, para R$ 350,88. Como havia pago R$ 22.698,70, ficou um saldo de
R$ 22.347,82, a ser compensado;
 Em 20/07/2007 apresentou o PER no 27906.38855.200707.1.2.042125
informando o valor de R$ 22.347,82, que tinha direito, já que o valor do DARF
pago a maior foi atualizado sobrando R$ 22.347,82 utilizado para compensar
tributos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

 À época devia ter feito DCTF retificadora, pois o valor correto seria o
informado na DIPJ retificadora, no montante de R$ 350,88, de modo que a
cobrança do débito exigido é indevida e improcedente.
Em sessão de 23/01/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (“DRJ/BSB”) julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
improcedente, nos termos da amenta abaixo transcrita:
Restituição Pagamentos Indevido de IRPJ. A restituição de tributo/contribuições pagos
indevidamente ou a maior somente poderá ser autorizada quando comprovado nos
autos, mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o
pagamento indevido ou a maior.
DCTF – Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, para ter direito a eventual crédito relativo a pagamento indevido a
manifestante antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas,
deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali
confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos fundamentos do acórdão a quo (fls. 51/52 do e-processo):
[...] registre-se, que, no caso concreto, não há se falar em decadência, pois o que se
discute nos autos é o direito creditório pleiteado relativo a pagamento indevido pela
contribuinte, objeto da decisão recorrida, e não crédito tributário constituído por
lançamento, conforme dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que,
certamente, deveria ser observado o prazo previsto no artigo 150, §4o, do referido
código tributário. [...]
Para comprovar a existência do crédito pleiteado, a contribuinte alega erro no
preenchimento na DCTF e na DIPJ/2004 e que apresentou DIPJ/Retificadora antes de
qualquer notificação, alterando o valor do IRPJ a pagar apurado em setembro/2003;
porém, não trouxe aos autos qualquer documentação contábil e fiscal para comprovar o
erro alegado.
Cumpre esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nessa
declaração que a contribuinte confessa seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações, a qual possui caráter de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária (art. 5.o do DL n.o
2.124, de 1984, e demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF) e entendimento
já pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Assim, sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, para ter direito ao crédito reclamado, a manifestante antes de
transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a
DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado, cuja competência
para apreciar é do Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Quanto à DIPJ/2004/Retificadora, embora apresentada antes de qualquer notificação,
por se tratar apenas de declaração de informações econômico fiscais da pessoa jurídica,
não lhe autoriza a restituição de eventual pagamento indevido ou a maior de tributos
administrados pela RFB, por falta de previsão legal.
Portanto, as modificações efetuadas pela contribuinte na DIPJ retificadora, quanto às
informações antes prestadas na DCTF, instrumento de confissão de dívida, não têm o
condão de tornar irregular a decisão administrativa que a manifestante pretende ver
reformada.
Demais disso, neste momento processual, para comprovar o erro alegado, bem como o
crédito pleiteado, a manifestante deveria ter trazido aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhada de documentação hábil, para infirmar a motivação que levou a
autoridade fiscal competente à não reconhecer o direito creditório pretendido.
Por fim, vale registrar que neste processo, objeto da decisão recorrida, não há exigência
de crédito tributário compensado indevidamente, porque não houve declaração de
compensação; mas apenas pedido de restituição indeferido.
Irresignado, o contribuinte apresentou então o presente recurso voluntário, no qual
reitera o argumento preliminar da decadência, nos seguintes termos (fls. 58 do e-processo):
Não mais existem dúvidas de que o PIS, A COFINS, o IRPJ e a CSLL, são lançamentos
por homologação regrado pelo art. 150, § 4o do CTN, vez que a apuração mensal e/ou
trimestral destes tributos são feitas sem o prévio conhecimento da autoridade
administrativa e, portanto, o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos e tem início no fato
gerador, e mais, independentemente de ter havido ou não pagamento.
Em sendo assim e como o lançamento ocorreu somente em 01/02/2012, mais de cinco
anos após a ocorrência dos fatos geradores do IMPOSTO DE RENDA (decorrente),
relativo ao mês de setembro de 2003, o direito da Fazenda para constituir esses créditos
tributários (setembro de 2003) já estava extinto.
Já com relação ao mérito, argumento o seguinte (fls. 68 do e-processo):
Senhor Julgador, pelo relato do julgador primário, não conferiu e nem viu a
documentação apensa à nossa Manifestação de Inconformidade, pois conforme Vossa
Senhoria poderá verificar na documentação, em anexo, o que houve foi erro na
informação na DCTF e na DIPJ, que foram retificadas a tempo de consertar o erro
cometido [...]
Convém destacar que a “documentação apensa” mencionada pelo contribuinte
consiste em um documento de identificação (fls. 24 do e-processo), a sexta alteração contratual
da empresa (fls. 25/31 do e-processo), cópia do despacho decisório (fls. 32 do e-processo), ficha
12-A da DIPJ retificadora, referente ao ano-calendário 2003 (fls. 33/34 do e-processo).
Também não foram apresentados elementos adicionais de prova junto com o
recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/04/2014 (fls. 54 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/05/2014 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da alegada decadência do direito de o Fisco indeferir o pedido de restituição
Como visto pelo relatório, o contribuinte questiona o fato de a DRF de Aracaju ter
indeferido o seu pedido restituição, mesmo após decorrido o prazo de cinco anos estabelecido
pelo artigo 150, §4o, do CTN. Vejamos a sua redação:
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, na visão do contribuinte (fls. 58 do e-processo), como o lançamento
ocorreu somente em 01/02/2012, mais de cinco anos após a ocorrência dos fatos geradores do
IMPOSTO DE RENDA (decorrente), relativo ao mês de junho de 2003, o direito da Fazenda
para constituir esses créditos tributários (junho de 2003) já estava extinto.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Ainda que o contribuinte não mencione expressamente o termo, ao pretender a
aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, ele está simplesmente requerendo que seja reconhecida a
homologação tácita do seu pedido de restituição, o que, como será visto, não parece apropriado.
Ao contrário do que alega o contribuinte, é importante reconhecer que não existe
nos presentes autos constituição de crédito tributário. Em verdade, discute-se apenas o
reconhecimento do direito creditório informado pelo contribuinte no bojo do PER no
27906.38855.200707.1.2.042125.
Embora conste expressamente do recurso voluntário (fls. 60 do e-processo) que o
lançamento do débito desta lide, consta créditos tributários em favor da União, correspondentes
ao ano calendário de 2003, é preciso ressaltar, inclusive como muito bem registrado pela
instância a quo (fls. 52 do e-processo), que, neste processo [...] não há exigência de crédito
tributário compensado indevidamente, porque não houve declaração de compensação; mas
apenas pedido de restituição indeferido.
Assim, nada obstante toda a argumentação de defesa a respeito do tema, cumpre
ressaltar a sua absoluta inaplicabilidade ao presente caso concreto, o qual, ressalte-se mais uma
vez, não envolve constituição de crédito tributário (lançamento tributário), mas tão somente
deferimento de pedido de restituição.
Não existe na legislação um prazo estabelecido para que o Fisco analise os
pedidos de restituição formulados pelos contribuinte, o que, na visão particular deste Relator, é
absolutamente irrazoável e desproporcional. Todavia, não compete a este Conselho o exame da
proporcionalidade ou razoabilidade das normas, mas tão somente o da sua legalidade.
Com efeito, o que existe é um prazo de cinco anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo em PER/DCOMP, consoante a redação do artigo
74, §5o da Lei no 9.430/1996, mas não para análise do pedido de restituição.
Veja-se a jurisprudência deste próprio Conselho de Julgamento sobre o tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Inexiste norma legal que
preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo
74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de
compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
(Processo no 13888.905165/2012-25. Acórdão no 3302-007.954. Sessão de 18/12/2019)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Em que pese o princípio
da eficiência dever ser um norte para a administração, inclusive a tributária, a demora na
análise de pedido de restituição de crédito tributário supostamente pago indevidamente
pelo contribuinte, não tem o condão de homologar tacitamente aquele pedido. (Processo
no 13808.001627/98-01. Acórdão no 1302-003.076. Sessão de 17/08/2018)
RESTITUIÇÃO. Inexiste na legislação que trata de pedido de restituição o instituto da
homologação tácita. (Processo no 11831.000126/00-37. Acórdão no 1201-00.502.
Sessão de 26/05/2011)
Por esse aspecto, repita-se, não existe dispositivo legal a determinar um prazo
específico para que a Receita Federal defira ou indefira os pedidos de restituição que lhe são
submetidos, razão pela qual não há que se falar em decadência ou homologação tácita, nos
termos do artigo 150, §4o do CTN.
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Superada a questão da decadência, tem-se que, então, partir para a análise da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, onde se impõe uma discussão
eminentemente fática.
De pronto, percebe-se que o próprio contribuinte admite que deveria ter retificado
sua DCTF, mas acabou corrigindo tão somente a DIPJ para fazer constar o débito supostamente
correto, código de receita 3373 – IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
BALANÇO TRIMESTRAL”, referente ao mês setembro/2003, como se vê abaixo (fls. 68 do e-
processo):

A bem da verdade, ainda que o contribuinte tivesse retificado agora a sua DCTF,
ainda assim ela não seria suficiente para o reconhecimento de pronto do seu direito creditório.
Isso porque em tais hipóteses, nas quais o contribuinte retifica o documento para diminuir o
valor do tributo devido, após ser intimado pela Receita Federal, este CARF somente tem
admitido o reconhecimento do crédito, caso os autos estejam instruídos com elementos
suficientes a possibilitar a exata identificação do erro.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Trata-se justamente da documentação fiscal e contábil do contribuinte,
mencionada pela própria DRJ/BSB (fls. 51 do e-processo), veja-se mais uma vez:
Para comprovar a existência do crédito pleiteado, a contribuinte alega erro no
preenchimento na DCTF e na DIPJ/2004 e que apresentou DIPJ/Retificadora antes de
qualquer notificação, alterando o valor do IRPJ a pagar apurado em setembro/2003;
porém, não trouxe aos autos qualquer documentação contábil e fiscal para
comprovar o erro alegado.
Em sua defesa, o contribuinte (fls. 68 do e-processo) afirma que a instância a quo
não teria conferido nem visto a documentação apresentada junto com a manifestação de
inconformidade, a qual, na sua visão, seria hábil a comprovar o erro na informação na DCTF e
na DIPJ.
Sucede que a “documentação” mencionada pelo contribuinte refere-se tão
somente à cópia da ficha 12-A da sua DIPJ retificadora, referente ao ano-calendário 2003.
Ora, por óbvio que tal documento per si é absolutamente inábil a comprovar a
liquidez e certeza do seu direito creditório. Nesse sentido, cumpre repisar as alegações da
DRJ/BSB (fls. 52 do e-processo):
Quanto à DIPJ/2004/Retificadora, embora apresentada antes de qualquer notificação,
por se tratar apenas de declaração de informações econômico fiscais da pessoa jurídica,
não lhe autoriza a restituição de eventual pagamento indevido ou a maior de tributos
administrados pela RFB, por falta de previsão legal.
Portanto, as modificações efetuadas pela contribuinte na DIPJ retificadora, quanto às
informações antes prestadas na DCTF, instrumento de confissão de dívida, não têm o
condão de tornar irregular a decisão administrativa que a manifestante pretende ver
reformada.
Demais disso, neste momento processual, para comprovar o erro alegado, bem como o
crédito pleiteado, a manifestante deveria ter trazido aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhada de documentação hábil, para infirmar a motivação que levou a
autoridade fiscal competente à não reconhecer o direito creditório pretendido.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior, pelo
fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse
entendimento encontra-se inclusive sumulado por meio da Súmula CARF no 92, cujo os efeitos
são vinculantes:
Súmula CARF no 92. A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

Percebe-se, portanto, que não é possível confirmar o direito líquido e certo crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que
não tem natureza jurídica de tributo lançado. No caso de pedido de restituição, a liquidez do
direito há de ser provada pela comprovação documental do quantum compensável pelo
contribuinte.
Corroborando o que foi afirmado no acórdão recorrido, além da informação
prestada na DIPJ, o contribuinte deveria ter apresentado para a defesa de seus interesses outras
provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito vindicado, como Livro Diário, Livro
de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico
descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações fiscais do período com eles
relacionados (DCTF, DACON etc.). O embasamento para tanto encontra-se nos artigos 26 e 27
do Decreto 7.574/2011, a seguir transcritos:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos.
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput.
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração
Ainda nesse sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico teor atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, §11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu artigo 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Os documentos comprobatórios contábeis e fiscais são imprescindíveis, no caso
de alegação de pagamento indevido ou a maior, para se comprovar o direito ao alegado crédito.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto,
veja-se:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900085/2012-73

PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/2009-62. Acórdão no 1002-000.605. Sessão de
12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BSB.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital